Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-36.2014.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002365-36.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.934.032/0005-35 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (REPRESENTANTE), CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA – REJEITADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO – ACORDO QUE NÃO INCLUIU UM TÍTULO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO – PERCENTUAL MANTIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Correta a decretação da revelia e extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, se apresentadas fora do prazo legal.

Deve ser excluído da sentença declaratória de inexistência de débito, o título que não foi objeto do instrumento particular de transação celebrado entre as partes, permanecendo os demais objetos do acordo.

Conforme previsto na Seção 05 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso: “
1.5.1 - Fica autorizada a utilização do fac-símile para o encaminhamento de petições às Secretarias. (...) III - o original da transmissão deverá ser juntado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o artigo 2.o da Lei 9.800/99.”

Devem ser mantidos os honorários
de sucumbência arbitrados em atenção ao
grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nos termos do artigo 86, caput do CPC,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020